Tribunal: TJBA
Processo: 8092656-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092656-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ AROLDO SA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO GONCALVES TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PROCESSO ANTERIOR JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil, com fundamento em coisa julgada. O autor sustentou ausência de identidade entre os processos, sob o argumento de que, no processo anterior, figuravam também outros réus, e que a presente demanda se justificaria pelo descumprimento da decisão anterior.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da existência de coisa julgada entre a presente ação e processo anterior, no qual o mesmo autor obteve provimento jurisdicional quanto aos mesmos fatos e fundamentos.

III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento da coisa julgada, exige-se identidade de partes, causa de pedir e pedido.
4. Verificou-se que ambas as ações tratam da mesma contratação bancária supostamente fraudulenta, envolvendo empréstimo com posterior portabilidade e descontos indevidos.
5. A alegada diferença das partes não se sustenta, pois no processo anterior o Banco PAN figurou apenas como terceiro, sendo o Banco do Brasil o efetivo réu e responsável pela portabilidade.
6. O descumprimento da sentença anterior deve ser buscado por meio da via executiva e não por nova ação com os mesmos fundamentos.
7. Constatada a repetição da demanda com identidade entre ações, correta a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8092656-16.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante LUIZ AROLDO SA RIBEIRO NASCIMENTO e, como Apelado, BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora